Tribunal: TJMT
Processo: 1006662-82.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006662-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), LEANDRO DE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.818.391-01 (PACIENTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), M. H. P. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO TEMPORÁRIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POSTERIORMENTE – NOVO TÍTULO JUDICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ARGUIDA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA

MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – ÉDITO PRISIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Relaxada a prisão temporária e decretada a preventiva do paciente pelo juízo de origem, fundando-se a atual custódia cautelar em novo título judicial, imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto no tocante à fundamentação da anterior decisão (CPP, art. 659).

Não há falar em ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia impingida baseia-se na necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em vista da gravidade concreta da conduta, consubstanciada pelo
modus operandi
utilizado na prática delitiva.

Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, quando evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Leandro de Siqueira da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Consoante relatado à p. 99 (Id. 36958954):

“
(...) A impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente no dia 5.3.2020, pela prática em tese do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), em cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido pela autoridade apontada como coatora.

Em síntese, a Defensoria Pública estadual afirma que a decisão que decretou a prisão temporária carece de fundamentação adequada, especialmente porque a autoridade apontada como coatora não demonstrou concretamente o preenchimento dos requisitos legais, sobretudo a imprescindibilidade da medida para as investigações ou a eventual ausência de endereço fixo do réu, consoante exigido no art. 1º da Lei n. 7.960/89, concentrando-se unicamente nos indícios de autoria.

Ressalta, ademais, a impossibilidade de conversão da medida em prisão preventiva, visto que não estão preenchidos os requisitos legais e “somente com mudança CONCRETA E FUNDAMENTADA de situação processual, tal medida poderia ser decretada” (sic), destacando, por fim, a possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Diante de tais asserções, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão temporária do beneficiário, com a expedição do necessário alvará de soltura em seu favor. No mérito, requer seja confirmada a ordem liberatória, “além de expressamente mencionar a impossibilidade de decretação de prisão preventiva sem alteração substancial de fatos” (sic) (pp. 3-10 – Id. 36793480).

Juntou os documentos de pp. 11-94 (Id. 36793480)
”
.

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 99-100 (Id.

36958954).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 107-109 (Id. 38027963).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem
(pp. 112-117 – Id. 39838961).

Requisitadas informações complementares, a autoridade apontada como coatora noticiou o relaxamento da prisão temporária e a decretação da custódia preventiva do paciente (pp. 125-127 – Id. 40633986), acostando a documentação pertinente (pp. 129-137 – Id. 40633987).

O impetrante protocolou petição reiterando o pleito de revogação da medida constritiva, sustentando a inexistência dos requisitos legais (p. 139 – Id. 40766960).

Com nova vista dos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer de pp. 112-117 (pp. 141-142 – Id. 41217538).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020